Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-27.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000253-27.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAYME DA SILVA LIMA, JOAO ALVES MOREIRA, JOAO ROCHA LEMOS, JOAQUIM ANTAO BRAGA, JOEL DA MATA OLIVEIRA, ANA MARIA PEREIRA SOBRAL, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE CERQUEIRA DA SILVA, JOSE DARIO GONCALVES, JOSE DOS SANTOS, JOSE FERNANDES DOS REIS, JOSE IZIDORO DUTRA, JOSE LAUDELINO, JOSE LOPES DA SILVA, ANTONIO BONFIM ROSA DOS SANTOS, JOSE LUIZ VELOSO, JOSE MARIA NETO, JOAO BATISTA LUNA, JOAO BATISTA VIDAL, JOAO MAURICIO FILHO, JULIO DE ALMEIDA LESSA, JUSTINO MUNIZ FREIRE, LAERCIO PINHEIRO LIMA, LOURIVAL CORREIA DE OLIVEIRA, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, ANTONIO EMINERGIDIO, LUIZ FRANCISCO DA SILVA, LUIZA RIBEIRO, MANOEL BATISTA DE SA, MANOEL DE SOUZA LINS, MANOEL SANTOS RIBEIRO, MANOEL EMIDIO DA COSTA, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MARIA FERREIRA MENDEL, MARIA TEREZA PINHEIRO GAMA, NESTOR GOMES FEITOSA, ANTONIO TAVARES DE SOUZA, NILDO FERREIRA DA SILVA, NILSON ROSA DE LIMA, NILZA MARIA DANTAS CONCEICAO, OLIVIA RIBEIRO MACHADO, OZEIAS MARTINS, RAIMUNDA OLIVEIRA REIS, RAIMUNDO ALVES VASCONCELOS, RAIMUNDO ROTSEN DE AGUIAR MIRANDA, RAIMUNDO SILVA QUINTINO, RAYMUNDO FERREIRA CORREA, ATAIDE PEREIRA DE SALES, RICARDO PORTO PRACA, RICHARD OSKAR JANZ, RUI BARBOSA DE CAMPOS, SANTINO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIAO RIBEIRO, SEVERINO MENESES DA SILVA, SONIA NEVES DE MOURA CHRISTOFIDIS, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES, VALDIR SANTOS, VALDIVINO RIBEIRO NETO, AURELIANO ALVES RIBEIRO, VALTER MARTINS DA SILVA, VENANCIO XAVIER DA SILVA, VICENTE PEREIRA LIMA, VIRGULINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR GARCIA, WELDAS DIAS ALVES, ZENI MOREIRA, GECY SILVA DE SOUZA, ANGELA MARIA SILVA DE SOUSA, CARLOS AUGUSTO SILVA DE SOUZA, BARNABE ARTUR DA SILVA, CARLOS HUMBERTO SILVA DE SOUZA, MARTA MARIA SILVA DE SOUZA, PEDRO LINO DE SOUZA JUNIOR, ELIZANGELA SILVA DE SOUZA CONDE, BRUNO SILVA DE SOUZA, BELARMINO FERREIRA DA SILVA, BENEDITO DE JESUS NERY FILHO, BENICIO AMARO DA SILVA, ADALBERTO DIAS DE MIRANDA, CARLOS JOSE PEREIRA, CICERO LOPES DA SILVA, CICERO RAMOS DE SANTANA, CLEVER JOSE MAGALHAES, CORIOLANO JOSE DOS REIS, DANIEL DA MATA E SILVA, DORIVAL CARDOSO DE CAMPOS, EDGAR LOPES DOS SANTOS, EDVALDO SANTOS, ALENCAR NOGUEIRA, EDVALDO VASCONCELOS, ELEUTIME LEMOS ELEUTERIO, ELINO CARDOSO DE ARAUJO, ENOK AZEVEDO CORREA, EPAMINONDAS FERNANDES NUNES, ERACLIDES VIEIRA DA SILVA, ERONIDES GUILHERME DOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUES PEREIRA, FILOMENO DE SOUZA LEAO, FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, ALVARO NORBERTO SCHIMIDT, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA COSTA, FRANCISCO DE ASSIS LIMA, FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS, FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE, FRANCISCO RODRIGUES GOMES, FRANCISCO VALENTE LIMA FILHO, GERALDO ALENCAR, GERALDO MOREIRA, GRIGORIO BARROS DA SILVA, GUMERCINDO FERREIRA, ANA AMELIA ELEUTERIO REZENDE, HENOCK SOARES DE ARAUJO, HONORARIOS ADVOCATICIOS, IRACI JOSE TEOBALDO, IVO FELIX DOS SANTOS, JAIME PIRES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga solicitou, nos termos dos Ofícios n. 1322/2019, 36/2020 e 257/2020 (IDs 12958835, 13698644 e 15342633), a transferência dos valores destinados ao credor falecido JOSE ALEXANDRE DA SILVA no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada 284.000.095-9, para conta judicial vinculada ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e ao processo no 0017940-29.2016.8.07.0007. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em resposta aos Ofícios n. 1322/2019, 36/2020 e 257/2020 (IDs 12958835, 13698644 e 15342633), informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CICERO LOPES DA SILVA (IDs 8360337 - Pág. 6/13; 8360345 - Pág. 6/9; e 8360361 - Pág. 20/34). O Distrito Federal informou que o crédito do cessionário não foi utilizado em processo de compensação tributária (ID 8360358 - Pág. 99/100). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário POLICENTRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Cumpre destacar que, na ata da audiência de ID 8360323 - Pág. 52/57, foi calculado o valor atualizado da cessão na oportunidade em R$ 20.481,30, e que, no ID 8360337 - Pág. 10/12, foi determinada abertura de conta caucionada em favor do citado cessionário no valor de R$ 20.994,43 (ID 8360345 - Pág. 6/9). Manifeste-se o ente devedor, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, sobre a habilitação ora deferida. A expedição do alvará de levantamento será efetivada após o decurso do prazo. 3. O(s) sucessor(es) dos credores falecidos ANTONIO EMINERGIDIO, FILOMENO DE SOUZA LEÃO, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE DARIO GONÇALVES, LUIS FRANCISCO DA SILVA, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES e VALDIVINO RIBEIRO NETO apresentou(aram) pedidos de habilitação, relacionados na decisão ID 8360361 – Pág. 44/50. Nesse passo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Defiro a expedição de certidão para fins de inventário relativa ao credor EDVALDO SANTOS (IDs 13325808/13325911). 5. Cumpra-se o item 4 da decisão ID 8360361 – Pág. 44/50. 6. Quanto aos sucessores dos credores falecidos ANTONIO EMINERGIDIO, FILOMENO DE SOUZA LEÃO, JOSE CANDIDO BORBA, JOSE DARIO GONÇALVES, LUIS FRANCISCO DA SILVA, LUIZ AUGUSTO DE CERQUEIRA, UBIRAJARA DE MIRANDA GOMES e VALDIVINO RIBEIRO NETO que não estejam representados por advogado nestes autos, intime-os por telefone, telegrama ou WhatsApp sobre o item 3 desta decisão. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios